Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706493-70.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO ROBERTO DE SOUSA, GLAUCIA FORMIGA MENEZES RECORRIDO: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME DECISÃO A concessão da gratuidade depende da comprovação inequívoca da precariedade financeira de quem pleiteia, ainda mais no caso em apreço em que a parte recorrente é servidora pública distrital. Para tanto, consta nos autos os contracheques do 1o recorrente (Flavio Roberto) no ID 23434123 e 23434120 que indicam a percepção de proventos brutos superiores à 12 salários mínimos e líquidos que ultrapassam os 5 salários mínimos. Merece destaque, ainda, as informações constantes nas contrarrazões (ID 23434130) que dão conta de que a renda média líquida mensal do recorrente supera os 10 salários mínimos. Lado outro, a parte recorrente apresenta apenas a alegação genérica de que está impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. Todavia, tais alegações são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, mormente em face dos seus ganhos comprovados nos autos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação do 1o recorrente (Flavio Roberto) para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator